Tribunal: TJMT
Processo: 0001172-25.2010.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001172-25.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), PAULA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 222.958.948-24 (ADVOGADO), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - CPF: 257.226.048-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ARMANDO PIAZZETTA - CPF: 023.678.310-68 (APELADO), RODRIGO MARTINS DE PAIVA - CPF: 295.821.748-54 (ADVOGADO), SABRINA TOCHETTO - CPF: 985.524.220-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELANTE(S):

ARMANDO PIAZZETTA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO

– PRETENDIDO RECEBIMENTO DE VALORES PAGOS A MAIOR EM

CÉDULAS RURAIS EM FUNÇÃO DO ADVENTO DO PLANO COLLOR I - PROCEDÊNCIA PARCIAL – APLICABILIDADE DA BTNF (41,28%) NO LUGAR DO IPC (84,32%) – MANUTENÇÃO – PRECEDENTES DO STJ - PRETENDIDO CÔMPUTO DE JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO E RECONHECIMENTO DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PLEITEADA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL – DESACOLHIMENTO – APLICABILIDADE DO INPC COMO ÍNDICE ATUALIZADOR DA VERBA REPETÍVEL -

NECESSIDADE
DE ABATIMENTO DE LANÇAMENTOS EFETIVADOS NAS CONTAS VINCULADAS ÀS CÉDULAS SOB A RUBRICA DEVOLUÇÃO/ABATIMENTO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA -

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

As Cortes Superiores pacificaram o entendimento no sentido de que os débitos rurais pendentes por ocasião do advento do chamado
Plano Collor I
, cujo instrumento prevê a atualização monetária pelos índices de correção da poupança, devem ser corrigidos, naquele mês de referência, pelo índice do BTNF (41,28%) em substituição ao IPC (84,32%).

Verificada a correção a maior dos saldos devedores em função da aplicação de índice diverso do devido, avolumando indevidamente o
quantum debeatur
das respectivas Cédulas, correta a sentença no ponto em que determina a repetição simples dessa diferença excedente.

Inexiste interesse recursal da parte requerida no reconhecimento da necessidade de liquidação da sentença e do cômputo de juros apenas a partir da sentença se tais pretensões já foram reconhecidas.

O
dies a quo
da correção monetária sobre o valor do indébito deve incidir na data do pagamento a maior, com base no INPC que, segundo a jurisprudência dessa Corte,
é o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda.

O cálculo a ser elaborado pela contadoria do juízo ou pelo expert por ele nomeado para a apuração do montante a ser repetido referente à correção monetária a maior do saldo devedor de Cédulas Rurais, quando do advento do Plano Collor I, deve levar em consideração todos os valores que foram creditados nos saldos de referidas contas vinculadas a cada operação, reduzindo o volume das respectivas dívidas – tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações – e que não saíram propriamente do bolso do emitente, de modo a evitar o enriquecimento sem causa. Precedentes desta Câmara.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELANTE(S):

ARMANDO PIAZZETTA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória c/c Restituição de Indébito
n. 1172-25.2010.8.11.0040 ajuizada por
ARMANDO PIAZZETTA
,
a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar indevida a incidência e cobrança de correção monetária sobre os saldos devedores das Cédulas Rurais emitidas pelo autor em favor do banco réu pelo IPC (84,32%) a partir de março de 1990, com a sua substituição pelo BNTF (41,28%), bem como determinou que as diferenças dessa correção monetária a maior sejam restituídas ao requerente, de forma simples, devidamente corrigidas desde a data do efetivo pagamento da cédula bancária, com incidência de juros de 1% ao mês desde a citação até a data do efetivo pagamento, a ser apurado em liquidação de sentença. Consequentemente, condenou o banco réu ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Sustenta, em confusas razões, que a sentença coletiva proferida na ação civil pública não goza dos requisitos de certeza e liquidez exigida para a execução, devendo ser previamente liquidados, na forma do inciso I do art.509 do CPC/15, não apenas para a definição do
quantum debeatur
, mas também para aferição da titularidade do crédito.

Assevera que em razão de a ação civil pública cuja sentença se pretende executar tramitou pela Justiça Federal, deverão ser utilizados os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais daquela Justiça, a saber:

- IPC (IBGE), no período de 03/1990 a 02/1991;

- INPC, no período de 03/1991 a 11/1991;

- IPCA, (série especial) em 12/1991;

- UFIR, no período de 01/1992 a 12/2000;

- IPCA-E do ano de 2000 em 12/2000;

- IPCA-E, no período de 01/2001 a 12/2015.

Alega que os juros de mora deverão ser computados a partir da a citação do apelante para o processo de liquidação/cumprimento de sentença, requerendo, subsidiariamente, que caso seja definido o marco inicial para os juros de mora como a data da citação na Ação Civil Pública (21/07/1994), esses serão devidos à razão de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do CC/2002 (11/01/2003) e, a partir de então, à ordem de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do citado Código.

Suscita a impossibilidade de apuração do valor devido, sem a prévia comprovação da liquidação dos financiamentos cedulares pelo mutuário emitente, sendo, pois, indispensável a prévia realização de perícia contábil para definir (
a
) se houve a incidência do IPC de 84,32%, e, consequentemente, se os recursos eram ou não provenientes de caderneta de poupança; (
b
) se houve o lançamento da diferença decorrente da adequação à correção monetária, por força do art. 6o da Lei n. 8.088/90; (
c
) se o diferencial foi apartado em conta contábil própria; (
d
) a existência de indenização pelo PROAGRO; e (
e
) a existência de valores incluídos na Securitização, PESA, Cessão à União, inscrição na dívida ativa da União (DAU), outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízos/perdas, prorrogações ou repactuações de índices.

No mais, pugna pela condenação da parte autora ao pagamento da verba de sucumbência.

Contrarrazões da parte autora nos ID. n. 161273115, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A despeito de o banco requerido fazer algumas alusões impróprias a uma suposta execução ou cumprimento de sentença coletiva, proferida em ação civil pública, a sentença objeto do apelo foi proferida em ação declaratória c/c pedido e repetição de indébito, manejada individualmente pelo apelado, ainda em sua fase se de conhecimento.

Como visto,

o juízo se limitou a reconhecer como
indevida a incidência e cobrança de correção monetária sobre os saldos devedores das Cédulas Rurais emitidas pelo autor em favor do banco réu pelo IPC (84,32%) por ocasião do advento do Plano Collor I, determinando a sua substituição pelo BNTF (41,28%), bem como condenando o banco credor a restituir as diferenças dessa correção monetária ao requerente, de forma simples, devidamente corrigidas desde a data do efetivo desembolso do indébito nas cédulas em discussão, com incidência de juros de 1% ao mês desde a citação até a data do efetivo pagamento, a ser apurado em liquidação de sentença.

Pois bem.

Do índice de correção aplicável ao saldo devedor das Cédulas Rurais.

Referentemente ao índice de correção monetária que deveria incidir no saldo devedor das cédulas rurais emitidas pelos autores, certo é que as Cortes Superiores pacificaram o entendimento no sentido de que os débitos rurais pendentes por ocasião do advento do chamado
Plano Collor I
, cujo instrumento prevê a atualização monetária pelos índices de correção da poupança, devem ser corrigidos, naquele mês de referência, pelo índice do BTNF (
Bônus do Tesouro Nacional Fiscal
), apurado em 41,28%.

Com isso, escorreita a determinação da repetição simples da diferença decorrente desse avolumamento indevido do saldo devedor em função da aplicação de índice de atualização monetária incorreto. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 359 DO CPC.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM JANEIRO DE 1989 E MARÇO DE 1990. IPC FIXADO EM 42,72% E BTNF EM 41,28%
. 1. A possibilidade de revisão de contratos bancários prevista na Súmula n. 286/STJ estende-se a situações de extinção contratual decorrentes de quitação. 2. É admitida a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 359 do CPC quando a exibição de documentos é requerida incidentalmente em ação revisional. 3. Admite-se a compensação de valores e a repetição do indébito na forma simples sempre que constatada cobrança indevida do encargo exigido, sem ser preciso comprovar erro no pagamento. 4
. O índice de correção incidente em janeiro de 1989 é o IPC, fixado em 42,72%; em março de 1990, é o BTNF, fixado em 41,28%. 5. Agravo regimental desprovido
.
(AgRg no REsp n. 1.293.812/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 3/3/2015, DJe de 13/3/2015.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PLANOS ECONÔMICOS. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MARÇO DE 1990. BTNF. 1. A ausência de discussão acerca dos índices de correção monetária aplicados em cadernetas de poupança decorrentes de Planos Econômicos afasta o sobrestamento do feito determinado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal. 2.
Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o BTNF de março de 1990 na atualização monetária do saldo devedor de cédulas de crédito rural
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
” (STJ – 4a T. – AgRg no REsp 1320198/RS – Relatora: Min. MARIA ISABEL GALLOTTI – j. em 17/09/2013, DJe 27/09/2013).

Vide outros precedentes da Corte Superior de Justiça: REsp 1134857/PR; REsp 493429/RS; AgRg no AREsp 84842/RS; REsp 146013/RS; REsp 168202/RS etc.

Com isso, irrepreensível a sentença nos pontos em que reconheceu a necessidade de substituição do IPC (84,32) pelo BTNF (41,28%) como índice atualizador dos saldos devedores das referidas cédulas, bem como em que determinou a devolução do valor pago a maior de forma simples.

Dos encargos sobre o valor restituível.

Conforme relatado, a parte requerida a
lega que os juros de mora deverão ser computados a partir da a citação do apelante para o processo de liquidação/cumprimento de sentença, e não da citação efetivada nos autos do processo coletivo.

Nesse particular, sequer subsiste qualquer interesse recursal.

A uma, porque, como já adiantado, o apelo foi interposto em sentença prolatada em ação individual, ainda na fase de conhecimento.

A duas, porquanto a sentença recorrida já reconheceu a citação do apelante nesse feito – a qual se deu já sob a égide do CC/2002 – como
dies a quo
para a incidência dos juros moratórios legais, de 1% ao mês, na forma do art.406 do citado Código

Já em relação ao índice de atualização do montante repetível, há que ser mantida a sentença, vez que, por forca da Súmula 43 do STJ, a correção se dá a partir do efetivo desembolso do valor pago a maior.

Cumpre ainda registrar nesse viés que, de acordo com a jurisprudência dessa Câmara,
“adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.-”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1035933-76.2021.8.11.0041, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 02/03/2022, publ. no DJE 06/03/2022)
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - REVISÃO CONTRATUAL - VERIFICADA - PRESCRIÇÃO - RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - NÃO VERIFICADA - PREJUDICIAL PARCIALMENTE ACOLHIDA - APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPC ÀS CÉDULAS - IMPOSSIBILIDADE - CORRETA ALTERAÇÃO PARA APLICAÇÃO DO ÍNDICE BTNF - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO - CORREÇAO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.[...] Verifica-se que o índice de correção monetária foi aplicado de forma equivocada com a utilização do IPC, porque o índice correto seria o BTNF, no percentual de 41,28% para março/1990.
Assim, se verificado o pagamento a maior, é caso de restituição dos valores, que deve ocorrer na forma simples, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso, com a apuração da diferença a ser realizada em liquidação de sentença
.
(TJ/MT – Quarta Câmara de Direito Privado – N.U 0000499-93.2017.8.11.0005, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 27/03/2019, publ. no DJE 01/04/2019)

Com isso, fica afastada a correção monetária da verba repetível pelos índices aplicáveis pela Justiça Federal, até porque, como já disso, ao contrário do que supõe o banco apelante, a causa não versa sobre cumprimento de sentença coletiva proferida naquela Justiça.

Da alegada necessidade de prévia liquidação da sentença.

No que tange à alegada necessidade de prévia liquidação do
an
e do
quantum debeatur
, a pretensão recursal carece mais uma vez de interesse.

Isso porque, está claramente estampada na parte dispositiva do veredicto a necessidade de prévia liquidação da sentença.

Ou seja, nesse ponto o apelo busca uma tutela já atendida pela sentença, sendo inadmissível o recurso em relação a tal controvérsia.

Já a forma como essa liquidação será efetivada – se por simples cálculo aritmético ou se por perícia contábil – dependerá da existência de contadoria no juízo de origem.

Se o juízo de origem dispuser desse auxiliar da justiça, a liquidação se dará por simples cálculo aritmético, oportunizando-se a manifestação das partes antes da homologação.

Apenas no caso de inexistência de contadoria judicial na comarca origem é que se fará necessária a nomeação de expert de confiança do juízo para a aferição do
an
e do
quantum debeatur
.

Das possíveis deduções ao montante repetível
.

No que se refere às deduções legítimas ao montante repetível é que o apelo está a merecer parte da guarida almejada.

Isso porque, consoante se pode verificar do
s
Demonstrativos de conta Vinculada
às Cédulas Rurais ns. 87/00499-2, 87/00705-3, 88/00399-5, 88/00423-6; 88/00933-5, 88/00081-8, 89/00110-9, 90/00023-3, 90/01286-0, 91/00021-1, 91/00477-2; 90/00232-3, (ID. n. 161271892 - Pág. 171/215), muitas delas foram extintas antes mesmo do advento do Plano Collor I, outras foram securitizadas, alongadas ou tiveram seu saldo devedor transferido para outra operação, o que não significa que tenham sido quitadas, o que interferirá no montante a ser restituído.

Por essa razão, tenho reiterado em meus julgados que
“o cálculo elaborado pela contadoria do juízo para a apuração do montante a ser repetido referente à correção monetária a maior do saldo devedor de Cédulas Rurais deve levar em consideração todos os valores que foram creditados nos saldos de referidas contas, reduzindo o volume das respectivas dívidas – tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações – e que não saíram propriamente do bolso do emitente exequente, de modo a evitar o enriquecimento sem causa.-”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1021087-17.2020.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 01/02/2023, publ. no DJE 07/02/2023)

Ainda nesse sentido, vide os seguintes precedentes desta Câmara: AI n. 1009315-86.2022.8.11.0000; AI n. 1006557-37.2022.8.11.0000; AI n. 1007203-47.2022.8.11.0000 e AI n. 1006824-43.2021.8.11.0000.

Do ônus de sucumbência

Por fim, em relação à distribuição do ônus de sucumbência, a sentença se coloca, mais uma vez, como inalterável.

Isso porque, tendo o banco apelante sucumbido em relação à maior parte das pretensões do autor, deve arcar com as custas e despesas processuais, com como dos honorários advocatícios, mantido o percentual arbitrado na origem.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao apelo tão somente para
(i
) fixar o INPC como índice de correção a incidir sobre o montante a ser restituído ao autor – referente à correção monetária a maior do saldo devedor de Cédulas Rurais em discussão – bem como para (ii)

determinar que o cálculo elaborado pela contadoria do juízo para a apuração do montante repetível leve em consideração todos os valores que foram creditados nos saldos das contas vinculadas, reduzindo o volume das respectivas dívidas – tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações – e que não saíram propriamente do bolso do emitente autor e que, portanto, não podem incidir no cálculo do valor a ser repetido.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023